Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600090-08.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CONSULENTE: NELSON ROBERTO PLACIDO SILVA JUSTUS
Órgão julgador: CONSULENTE: NELSON ROBERTO PLACIDO SILVA JUSTUS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
15/04/2020
Número: 0600090-08.2020.6.16.0000

Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 17/03/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Consulta
Objeto do processo: Consulta por Nelson Roberto de Plácido e Silva Justus, Deputado Estadual no
exercício do mandato, questionando: 1) O exercício de Chefia do Executivo, decorrente de
sucessão provisória, enquanto se aguarda eleição complementar (suplementar), considera-se
como mandato, de modo a restringir-se o direito à reeleição sequencial para o mesmo cargo a uma
única para o quadriênio subsequente?; 2) Agente político que exerceu a Chefia do Executivo por
quatro anos e é sucedido no quadriênio seguinte por adversário pertencente a grupo político
opositor, se concorrer a eleição complementar (suplementar) - convocada em razão de cassação
deste referido seu opositor - e for eleito no último ano do quadriênio, poderá concorrer,
sequencialmente, à reeleição para o mesmo cargo?
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NELSON ROBERTO PLACIDO SILVA JUSTUS
(CONSULENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
75251
66
07/04/2020 17:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 55.997

CONSULTA 0600090-08.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
CONSULENTE: NELSON ROBERTO PLACIDO SILVA JUSTUS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

CONSULTA. ELEIÇÃO SUPLEMENTAR. CARGO DE PREFEITO.
EMENTA:
MANDATO
PROVISÓRIO.
ELEGIBILIDADE.
QUESTIONAMENTO
QUE
APRESENTA
CONTORNOS
DE
CASO
CONCRETO.
MATÉRIA
JÁ
RESPONDIDA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se conhece de consulta cuja matéria se refere claramente a caso concreto
relativo à eleição suplementar para prefeito a se realizar no município de Pontal
do Paraná. Precedentes.
2. Ademais, o tema já foi apreciado pelo Tribunal Superior Eleitoral, impedindo o
conhecimento da Consulta também por força do contido no art. 87, § 4º, do
Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Consulta não conhecida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da Consulta, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/04/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR

RELATÓRIO
Trata-se de Consulta formulada pelo Deputado Estadual Nelson Roberto de
Plácido e Silva Justus, nos seguintes termos:
Num. 7525166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2020 17:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040717342606100000007110542
Número do documento: 20040717342606100000007110542

1.
2.
O exercício da Chefia do Executivo, decorrente de sucessão provisória, enquanto se
aguarda eleição complementar (suplementar), considera-se como mandato, de modo a
restringir-se o direito à reeleição sequencial para o mesmo cargo a uma única para o
quadriênio subsequente?
Agente político que exerceu a Chefia do Executivo por quatro anos é sucedido no
quadriênio seguinte por adversário pertencente a grupo político opositor, se concorrer a
eleição complementar (suplementar) – convocada em razão da cassação deste referido
seu opositor –, e for eleito no último ano do quadriênio, poderá concorrer,
sequencialmente, à reeleição para o mesmo cargo?
A Procuradoria Regional Eleitoral, no parecer de ID 7426966, opinou pelo não
conhecimento da consulta, em razão de a primeira indagação já ter sido respondida pelo TSE e
a segunda demonstrar contornos de caso concreto.
É o relatório.

II – VOTO

O conhecimento da consulta passa, inicialmente, pela análise da legitimidade
ativa. Neste ponto, o Código Eleitoral estabelece o seguinte:
Art. 30. Compete, ainda, privativamente, aos Tribunais Regionais:
(...)
VIII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese, por
autoridade pública ou partido político;

Regulamentando este dispositivo, o Regimento Interno deste Tribunal prescreve o
seguinte:
Art. 87. O Tribunal somente responderá às consultas formulas, em tese, sobre matéria
eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão regional de partido político.
§ 1º Entende-se por autoridade pública, para os fins do
, aquela que responda perante o
caput
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de responsabilidade e as autoridades
federais com jurisdição em todo o Estado ou região que o abranja.

Num. 7525166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2020 17:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040717342606100000007110542
Número do documento: 20040717342606100000007110542

1.
2.
A presente consulta foi formulada por detentor de mandato de Deputado
Estadual, submetendo-se a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Estado, nos termos do
artigo 101, VII, “a”, da Constituição Estadual, enquadrando-se, portanto, no conceito de
autoridade pública descrito no RITRE/PR.
Estabelecida a legitimidade, passa-se à análise dos demais requisitos de
admissibilidade das Consultas, a saber, que se trate de matéria eleitoral, em tese, bem como
que compreenda dúvida ainda não respondida pelo TSE. Este último requisito negativo emana
da exceção prevista no § 4º, do artigo 87, do RITRE/PR, de seguinte teor:
§ 4º Não serão conhecidas as consultas formuladas durante o período eleitoral e
as versadas sobre a matéria já respondida pelo Tribunal Superior Eleitoral ou por esta
. (Destaquei).
Corte

Assim sendo, nenhum dos questionamentos da Consulta merece ser conhecido,
seja por demonstrar contornos de caso concreto, seja por já ter sido respondido pelo TSE.
Para melhor análise, transcrevo-os novamente:

O exercício da Chefia do Executivo, decorrente de sucessão provisória, enquanto se
aguarda eleição complementar (suplementar), considera-se como mandato, de modo a
restringir-se o direito à reeleição sequencial para o mesmo cargo a uma única para o
quadriênio subsequente?
Agente político que exerceu a Chefia do Executivo por quatro anos é sucedido no
quadriênio seguinte por adversário pertencente a grupo político opositor, se concorrer a
eleição complementar (suplementar) – convocada em razão da cassação deste referido
seu opositor –, e for eleito no último ano do quadriênio, poderá concorrer,
sequencialmente, à reeleição para o mesmo cargo?

O enunciado das perguntas revela o casuísmo da consulta. Isso porque, ao
questionar as consequências de sucessão provisória e de uma candidatura à eleição
suplementar a ocorrer neste Estado, evidencia-se clara alusão à única eleição suplementar
agendada para o corrente ano no Estado do Paraná, que seria realizada em maio próximo em
Pontal do Paraná, tendo sido adiada em razão da atual conjuntura social do país, causada pela
pandemia do Covid-19.
Com efeito, a primeira indagação refere-se a mandato provisório exercido até
realização de eleição suplementar e a segunda, à suposta candidatura ao próprio pleito
suplementar.
Num. 7525166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2020 17:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040717342606100000007110542
Número do documento: 20040717342606100000007110542

Cabe citar o bem fundamentado parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, no
trecho em que analisa especificamente a segunda pergunta da presente Consulta (ID
7426966):
Novamente, embora a consulta tenha sido formulada por parte dotada de
legitimação ativa, a sua apreciação por esta Eg. Corte Regional resta obstada
em razão da estreita vinculação da narrativa apresentada na peça exordial
com a situação concreta envolvendo o município de Pontal do Paraná/PR
que, registre-se, faz parte de um dos principais redutos eleitorais da parte
. Explico.
consulente
Em breve retrospecto verifica-se que as Eleições Municipais pontalenses de 2012
foram vencidas pelo candidato Edgar Rossi (PSD), que derrotou o adversário
Marco Fioravante (PMDB). Na Eleição subsequente, ocorrida no ano de 2016,
Edgar Rossi (PSD) não logrou se reeleger, tendo sido sucedido pelo seu
oponente Marcos Fioravante (PSB).
Em 2019, após o julgamento dos recursos interpostos no âmbito da
Representação Eleitoral nº 1-39.2017.6.16.0194, o Eg. TRE/PR cassou o
mandato do prefeito Marcos Fioravante, determinando a realização de novas
eleições no município de Pontal do Paraná/PR para a escolha do representante
que exercerá o “mandato-tampão” durante o último ano do quadriênio 2016/2020.
Considerando a extrema similitude verificada entre o quadro fático delienado nos
presentes autos e a atual situação do município de Pontal do Paraná/PR, o não
conhecimento da presente consulta afigura-se impositiva.
Dessa forma, qualquer interpretação por este Regional, aos questionamentos
propostos, poderia fundamentar entendimento vinculante a ser decidido em eventual
questionamento judicial a ser julgado por esta Corte.
Neste sentido, cito os seguintes precedentes:
CONSULTA – ART.30, VIII, DO CÓDIGO ELEITORAL – ART.87 DO REGIMENTO INTERNO
TRE-PR. QUESTIONAMENTO ACERCA DA SUCESSÃO NO CARGO DE PREFEITO.
GRUPO FAMILIAR E INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONDER SEM A
ANÁLISE DO CASO CONCRETO - MATÉRIA PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO FUTURA PELO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – CONSULTA NÃO CONHECIDA.
1.O Deputado Estadual é considerado autoridade pública legitimada a formular consulta junto
ao TRE-PR, diante da interpretação conjunta dos artigos 30, VII, do Código Eleitoral, 101, VII,
alínea 'a', da Constituição do Estado do Paraná e do art.87, §1º, do Regimento Interno deste
Tribunal.
2.Não se conhece de consulta em que ausente o requisito da abstratividade do
questionamento formulado, buscando, na verdade, antecipar posicionamento deste
Tribunal Regional sobre caso concreto possível de ser apreciado em futuro julgamento.
3.Consulta não conhecida.
Num. 7525166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2020 17:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040717342606100000007110542
Número do documento: 20040717342606100000007110542

(Cta nº 0600032-05/PR. Rel. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Julgado dia
30/03/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONSULTA RECEBIDOS COMO PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO.
CONSULTA
NÃO
CONHECIDA
POR
VERSAR
SOBRE CASO CONCRETO. PEDIDO INDEFERIDO.
1. Embargos de declaração opostos em matéria administrativa devem ser recebidos como
pedido de reconsideração. Precedentes.
2. A consulta foi não conhecida ao fundamento de que, por se tratar de questão
específica atinente ao registro de candidatura, a manifestação do TSE poderia versar
.
sobre caso concreto
3. A importância do objeto da consulta não impõe a atuação do TSE, sobretudo quando
ausentes os requisitos legais para seu conhecimento.
4. Embargos de declaração recebidos como pedido de reconsideração e indeferido.
(ED em CTA nº 0600234-94. Rel. Min. OG FERNANDES, DJE de 18/08/2018). (Destaquei).

CONSULTA. REQUISITOS. LEGITIMIDADE. AUTORIDADE. SENADOR. PARECER AGU.
EXAME
LEGALIDADE.
JUSTIÇA
ELEITORAL.
INCOMPETÊNCIA.
CONDUTA
VEDADA. CASO CONCRETO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 23, XII, do Código Eleitoral, compete ao Tribunal Superior Eleitoral
responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade
com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político.
2. Não compete a este Tribunal manifestar-se sobre o acerto ou desacerto de ato normativo
expedido pela Advocacia-Geral da União.
3. Nos termos da manifestação da unidade consultiva, "tratando-se de condutas vedadas,
eventual resposta pressupõe, em vez da fixação de parâmetros interpretativos de uma norma,
a valoração, em plano hipotético, de atos a serem praticados por agentes públicos durante as
".
campanhas eleitorais e da sua aptidão para afetar o equilíbrio da disputa
4. No caso, a consulta pode resultar em manifestação sobre o caso concreto, o que é
vedado pela jurisprudência mansa e pacífica do Tribunal Superior Eleitoral.
5. Consulta não conhecida.
(CTA nº 0603708-10. Rel. Min. TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO, DJE de
08/11/2017). (Destaquei)
Num. 7525166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2020 17:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040717342606100000007110542
Número do documento: 20040717342606100000007110542

CONSULTA. EMENDA CONSTITUCIONAL. AUMENTO. NÚMERO. VEREADOR. EMENDA
CONSTITUCIONAL N° 58/2009, APLICABILIDADE. ELEIÇÃO 2008. CASO CONCRETO.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conheçe de consulta que versa sobre caso concreto.
Consulta não conhecida.
(CTA 1725/DF, Rei. Marcelo Ribeiro, DJe de 26.10.2009)

Ademais, em relação ao primeiro questionamento, o Tribunal Superior Eleitoral já
apreciou a matéria de fundo da Consulta, tendo firmado entendimento no sentido de
no quadriênio ordinariamente
configurar exercício de mandato o efetivo desempenho
previsto na Constituição da República, das funções do cargo público eletivo para o qual o
candidato tenha sido eleito, independentemente do lapso temporal e das circunstâncias
.
desse exercício
Neste sentido, cito os seguintes precedentes:
CONSULTA. TERCEIRO MANDATO. PREFEITO. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. O TSE já definiu que a assunção à chefia do Poder Executivo, por qualquer fração de
tempo ou circunstância, configura exercício de mandato eletivo e o titular só poderá se
(Cta nº 1.538, rel. Min. RICARDO
reeleger por um único período subsequente
LEWANDOWSKI, DJE de 5.5.2009).
2. Considera-se prejudicada a consulta cujo objeto já foi apreciado pela Corte. Precedente.
3. Consulta não conhecida.
(Consulta n° 21715 /DF, Rel.ª Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 11.6.2015).
(Destaquei)

CONSULTA. PREFEITO REELEITO. RENÚNCIA. SEGUNDO MANDATO. PARENTE.
SEGUNDO GRAU. MATÉRIA JÁ APRECIADA. PREJUDICADA.
1. Considera-se prejudicada a consulta cujo objeto já foi apreciado pela Corte (Cta 1230, Rel.
Min. Cezar Peluso, DJe de 22.6.2009).
2. O Tribunal Superior Eleitoral já definiu que "O cônjuge e os parentes do chefe do Executivo
são elegíveis para o mesmo cargo do titular, apenas quando este for reelegível" (Respe
109-79, Rel. Min. Henrique Neves, PSESS de 18.12.2012).
Num. 7525166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2020 17:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040717342606100000007110542
Número do documento: 20040717342606100000007110542

3. O TSE definiu, ainda, que a renúncia do prefeito reeleito não altera essa situação,
porquanto a assunção à chefia do poder executivo, por qualquer fração de tempo ou
. (Cta 1.538, Rel. Min. Ricardo
circunstância, configura exercício de mandato eletivo
Lewandowski, DJe de 5.5.2009).
4. Consulta julgada prejudicada.
(Consulta n° 9939/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 26.6.2015). (Destaquei)

As indagações, portanto, não podem ser conhecidas, já que guardam estreita
vinculação com um caso concreto e, além disso, uma delas já foi decidida pelo TSE, de sorte
que a pretensão do consulente encontra óbice tanto no art. 30 inciso VIII, do CE e art. 87, § 4º,
,
do regimento deste Tribunal.

III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, acolhendo parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no
sentido de que esta Corte não conheça da presente Consulta, nos termos do RITRE/PR.
É como voto.
Curitiba, 06 de abril de 2020.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

CONSULTA Nº 0600090-08.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. VITOR
ROBERTO SILVA - CONSULENTE: NELSON ROBERTO PLACIDO SILVA JUSTUS
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da Consulta, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Num. 7525166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2020 17:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040717342606100000007110542
Número do documento: 20040717342606100000007110542

Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.04.2020 .

Num. 7525166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2020 17:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040717342606100000007110542
Número do documento: 20040717342606100000007110542